Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751888-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ERCILIA LISBOA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em face da decisão ID origem 177396885, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714664-03.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, a agravante relata que o feito de origem consiste em Cumprimento de Sentença iniciado por Ercilia Lisboa da Costa, ora agravada, em face da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, com o intuito de receber os valores que lhe são devidos em razão do direito à indenização por desapropriação reconhecido no Processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016. Diz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que possui legitimidade para promover a execução, pois adquiriu da agravada os direitos indenizatórios que lhe cabiam. Conta que, inicialmente, o Juízo de origem acolheu o seu pleito e determinou a sua inclusão no polo ativo do Cumprimento de Sentença, bem como a consequente exclusão da agravada (ID origem 159917419). Aduz que, posteriormente, a referida decisão foi revertida quando o Juízo acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravada (ID origem 168146826). Alega que, em face dessa decisão, opôs Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento, mediante a decisão ID origem 177396885, questionada neste recurso. Sustenta, em apertada síntese, que é o legitimado para figurar como exequente no feito de origem. Defende que o risco de dano, para fins de concessão de efeito suspensivo, reside na possibilidade de o feito de origem prosseguir sem a sua presença no polo ativo da demanda e de a quantia que lhe pertence ser paga à agravada, hipótese em que a restituição dificilmente ocorrerá. Ao final, a agravante requer, em suma: a) o efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento recursal, para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se a sua inclusão no polo ativo do feito de origem e a consequente exclusão da agravada. Preparo recolhido (ID 54155998). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Pois bem, na decisão ID origem 168146826, proferida em 9/8/2023, o Juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravada e determinou a sua manutenção no polo ativo do Cumprimento, nos seguintes termos: Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão incorreu em erro ao substituir o polo ativo dessa demanda. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço o erro capaz de ensejar o reparo na decisão por meio do recurso de embargos de declaração, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos, acolho o parecer do Ministério Público e, no mérito, dou-lhe provimento para sanar o erro e determinar a exclusão do polo ativo de NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e manter em seu lugar ERCÍLIA LISBOA DA COSTA. Anote-se e comunique-se. No mais, diga a parte exequente ERCÍLIA LISBOA DA COSTA quanto ao valor reconhecido pela executada NOVACAP na petição de id 147201866. Insatisfeita com o pronunciamento acima, a agravante opôs Embargos de Declaração, aos quais, contrariamente ao que afirmou nestes autos recursais, não foi negado provimento. Em verdade, o referido recurso não foi conhecido, confira-se (ID origem 177396885 – 7/11/2023): ID no16924181.Os embargos de declaração opostos veiculam tese de suposto error in judicando relativamente ao provimento dos embargos de declaração de ID no168146826, postulando efeito modificativo, ou seja, foram opostos fora das hipóteses de cabimento legal visando efeito não contemplado em lei. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração. I. E, como se sabe, só possuem o efeito interruptivo previsto no art. 1.026, caput, do CPC – isto é, o condão de interromper o prazo dos demais recursos cabíveis em face do mesmo pronunciamento – os Embargos de Declaração que ultrapassam a barreira da admissibilidade. Nesse sentido, confira-se o ensinamento da doutrina: 2. Efeito interruptivo. Os embargos interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (também nos juizados especiais e no processo eleitoral – arts. 1.066 e 1.067). Para tanto, basta que preenchem seus requisitos de admissibilidade [...][1] E, no mesmo sentido, já entendeu a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OPOSIÇAO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO INTERROMPIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caput, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso contra a decisão embargada. Todavia, para tanto, faz-se necessário a superação do juízo de admissibilidade dos embargos, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1735410, 07478532320228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a leitura das razões recursais permite concluir que a agravante busca combater o conteúdo da decisão ID origem 168146826, em que foi determinada a sua exclusão do polo ativo da demanda. O presente recurso não busca, portanto, combater o não conhecimento dos Embargos de Declaração (ID origem 177396885). Assim, considerando que os Embargos Declaratórios opostos pela agravante não interromperam o prazo para recorrer da decisão ID origem 168146826, o prazo de 15 (quinze) dias para interpor Agravo de Instrumento se ultimou em 5/9/2023, haja vista a intimação ocorrida em 15/8/2023, consoante consta do Sistema PJe: Nesse panorama, considerando que este Agravo de Instrumento foi interposto somente em 5/12/2023, forçoso reconhecer a sua intempestividade. Ante o exposto, em virtude ausência de requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; JR., Zulmar Duarte O. Execução e Recursos - Comentários ao CPC de 2015 - Vol. 3, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. E-book. ISBN 9788530981761. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981761/. Acesso em: 12 dez. 2023. P. 1.110.